Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717788-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA RECORRIDO: WILCRISSON SOBRAL FEITOSA DO PRADO DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id. 65229083). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (id. 64261529) , não há como homologar o presente acordo nesta Instância. Diante do exposto, certifique-se o trânsito em julgado, e retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes à homologação do referido acordo. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora